Tribunal: TJES
Processo: 0015408-31.2012.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015408-31.2012.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIA MARIA CUNHA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IRUPI ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Cível nº 0015408-31.2012.8.08.0028

Apelante: Município de Irupi

Apelada: Silvia Maria Cunha Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICA DE ENFERMAGEM - TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS - PREVISÃO ESTATUTÁRIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Ao servidor contratado em caráter temporário (inc. IX do art. 37 da CF/88), ainda que não haja vínculo celetista, são devidas verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos do respectivo ente federado, notadamente aquelas garantidas constitucionalmente, a exemplo do 13º salário e dos adicionais de férias, noturno e de insalubridade, além de horas extras.

2 – Apelação cível conhecida, mas não provida.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0015408-31.2012.8.08.0028

Apelante: Município de Irupi

Apelada: Silvia Maria Cunha Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Irupi em face de sentença de fls. 324/328, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento, em favor da apelada Silvia Maria Cunha Silva, de: I) 13º salário e de férias, na proporcionalidade do período trabalhado isoladamente, em cada contrato; II) adicional noturno, conforme artigo 73 da CLT; III) 43 plantões a título de horas extras laboradas, remuneradas com acréscimo de 50% em relação a hora normal; e IV) adicional de insalubridade em grau médio (20%); além do recolhimento das verbas previdenciárias e fiscais, corrigidas pelo IPCA-E, desde a data que deveriam ser pagas, acrescidas de juros de mora, de acordo com a caderneta de poupança, a partir da citação; e condenação ao pagamento as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (fls. 330/345), o apelante pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que, ao contrário do que entendeu o magistrado singular, a apelada foi contratada por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei Municipal nº 655/2010 e na forma autorizada pelo inc. IX do art. 37 da CF/88, não fazendo jus à percepção de quaisquer verbas trabalhistas previstas na CLT, mas somente àquelas estabelecidas em lei específica.

Contrarrazões às fls. 348/352, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0015408-31.2012.8.08.0028

Apelante: Município de Irupi

Apelada: Silvia Maria Cunha Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Ao que se vê dos autos, a autora Silvia Maria Cunha Silva, ora apelada, firmou com Município de Irupi, ora apelante, dois contratos temporários em caráter emergencial, para exercer a função de Técnica de Enfermagem, nos períodos de 02/01/2012 a 31/05/2012 (contrato nº 004-O/2012) e de 01/06/2012 a 21/12/2012 (contrato nº 001/2012).

Restou demonstrado, ainda, que tais contratações se destinaram a suprir necessidade transitória de mão de obra em Unidades de Pronto Atendimento no Município apelante, sendo autorizados pela Lei Municipal n. 655/2010, o que evidencia o caráter contratual temporário previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, em que pese a inexistência do vínculo celetista entre as partes, forçoso é concluir que, ao servidor temporário (inc. IX do art. 37 da CF/88), por ocasião da rescisão do contrato, são devidas as verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos do respectivo ente federado, notadamente o 13º salário e os adicionais de férias, noturno e insalubridade, além de horas extras, todas asseguradas constitucionalmente (incs. VIII, IX e XVII do art. 7º c/c § 3º do art. 39 da CF/88).

Vale colacionar aos autos julgados paradigmas deste e. TJES, relativos a casos análogos ao destes autos, relativos a contratação temporária de profissionais pelo Município apelante, cuja única diferença é o cargo ocupado pelos servidores: neste caso, a apelada foi contratada como técnica de enfermagem e nos casos citados, as servidoras foram contratadas como médicas. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 1º RECURSO: DESERTO NÃO CONHECIDO 2º RECURSO : CONTRATO TEMPORÁRIO MÉDICA PLANTONISTA VERBAS TRABALHISTAS: FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO DIREITO AO RECEBIMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PERÍCIA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL A AFERIÇÃO DO DIREITO ASSEGURADO EM LEI PROVA EMPRESTADA IMPRESTÁVEL IN CASU ADICIONAL NOTURNO PREVISÃO LEGAL NO ART. 52 D DA LEI MUNICIPAL 520/2007 PAGAMENTO DEVIDO 2º RECURSO DESPROVIDO. 1. Primeiro recurso: O artigo 1.007, caput , do CPC dispõe, expressamente, que a demonstração do recolhimento do preparo deve ser efetivada de forma simultânea à interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa. Embora a recorrente tenha pleiteado a gratuidade recursal, determinou-se a intimação da apelante para trazer aos autos comprovantes da hipossuficiência alegada, ou ainda, efetuasse o recolhimento do preparo recursal (fl. 254), deixou a recorrente de trazer documentos e de efetivar o preparo recursal, ou seja, deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora oportunizado (fl. 255), o que clarifica a ausência de requisito extrínseco. Deserta a apelação. Recurso não conhecido. 2. O servidor contratado temporariamente para atender a necessidade de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), quando da rescisão de seu contrato, tem direito ao recebimento das verbas trabalhistas devidas a qualquer servidor público, dentre as quais férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e 13º salário, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública. (AC 10521130051316001 MG). 3. Para a concessão do adicional de insalubridade é necessária a elaboração de prova pericial, segundo o art. 52, alínea n do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi/ES . Conquanto já tenha o Ministério do Trabalho regulamentado (NR-15) que as operações realizadas com pacientes, ou com material infecto-contagiante em hospitais, enfermarias, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, sejam consideradas atividades insalubres, em grau médio , a produção da prova pericial, in casu , era imprescindível por imposição do art. 52, alínea n do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi (fl. 133). Ademais, como asseverado pelo apelante, embora se pretendesse a utilização de prova emprestada neste casu, além de a referida perícia dizer respeito a atuação de uma enfermeira, ela não retrata a realidade destes autos, vez que, por exemplo, não há como saber se a Recorrente [...] manuseava objetos sem esterilização [...] se fazia uso de EPI's [...] portanto, não serve à comprovação do direito pleiteado. 4. Quanto ao adicional noturno reivindicado, é de se ratificar a sentença, eis que ao contrário da afirmação do Município réu, a realização de plantão não suprime da Requerente do referido adicional, sendo o mesmo devido à mesma pelo período noturno laborado, em consonância com o art. 7º, IX, da CF, inserto no teor art. 52, alínea d, da Lei Municipal 520/2007, que prevê seu pagamento na forma de Lei Federal. 5. 1º Recurso, não conhecido. 2º Recurso, conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 028120021770, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRIMEIRO RECURSO. DESERTO. NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. MÉDICA PLANTONISTA. 13º SALÁRIO. ADICIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Apelação de Joseana Horst Fernandes Cunha 1) Como a apelante, quando intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal na decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, ficou inerte, impõe a inadmissão do recurso deserto (caput do art. 1.007 do CPC). Recurso não conhecido . Apelação do Município de Irupi 2) Ao servidor contratado em caráter temporário (inc. IX do art. 37 da CF/88), nada obstante a ausência de vínculo celetista, deve ser estendidas as verbas trabalhistas asseguradas aos demais servidores públicos do respectivo ente federado, notadamente aquelas garantidas constitucionalmente, a exemplo do 13º salário e dos adicionais de férias e noturno. Precedentes do STJ e do TJES. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 028120021762, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

Ressalte-se, ademais, que todas as rubricas pleiteadas na inicial – 13º salário e adicionais de férias, de insalubridade e noturno, além de horas extras – eram expressamente previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi (al. “c”, “d”, “g”, “h” e “n” do art. 52 da Lei n. 520/2007), vigente à época, sendo, portanto, extensíveis aos servidores admitidos em caráter temporário, a exemplo da apelada.

Desta forma, a apelada faz jus à percepção de 13º salário e terço de férias, na proporcionalidade do período trabalhado, isoladamente, em cada contrato.

Quanto às horas extras, as tabelas de plantões acostadas às fls. 21, 24, 28, 30, 34, 38, 41 e 45 revelam que a apelada trabalhava por período superior àquele para o qual foi contratada (24 horas semanais), fazendo jus, portanto, as horas extras pleiteadas, nos moldes fixados na sentença recorrida.

No que tange ao adicional noturno, a jurisprudência sobre o tema firmou-se no sentido de que a realização de plantão não suprime do servidor o referido adicional, sendo o mesmo devido pelo período noturno laborado, em consonância com o art. 7º, IX, da CF, inserto no teor art. 52, alínea “d”, da Lei Municipal 520/2007, que prevê seu pagamento na forma de Lei Federal.

Por fim, no tocante ao adicional de insalubridade, tenho que o laudo pericial produzido nos autos está em conformidade com o artigo 52, “n”, da Lei Municipal nº 520/2007, de sorte que, não havendo qualquer elemento capaz de refutar suas conclusões, correta a sentença que concedeu a apelada o adicional de insalubridade em grau médio (20%).

Pelo exposto, não vejo como divergir da sentença impugnada, motivo pelo qual
conheço
da apelação interposta pelo Município de Irupi/ES, mas
lhe nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.